Tribunal: TJMT
Processo: 1034705-37.2019.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034705-37.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), TECVERDE ENGENHARIA S.A. - CNPJ: 10.685.570/0001-16 (EMBARGADO), PAULA FELIZ THOMS - CPF: 066.776.359-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULA ROMAGUERA MELLO - CPF: 093.980.809-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO - INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DO APELANTE - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, para alcançarem sucesso, devem se limitar às hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, mostrando-se imperativa a demonstração dos vícios ali enumerados.

2. Nesse sentido, eventual omissão só pode ser vista quando resulte deficitário o exame da matéria de fato, assim entendido se ausente de exame as questões importantes e que conduzam a julgamento divergente sobre a base fática do que se está julgando.

3. No caso, não se averigua omissão no acórdão questionado, mormente em se considerando que os honorários sucumbenciais são devidos pelo vencido em favor do advogado do vencedor e, se o Apelante restou vencido tanto na sentença de 1º Grau, quanto no julgamento do Recurso de Apelação que majorou os honorários anteriormente fixados (art. 85, §11 do CPC), não há que se falar em inversão do ônus de sucumbência e, portanto, não pode ser taxado de omisso o acórdão que não se pronunciou sobre esse questionamento feito no recurso de Apelação.

3.
Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra o Acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Embargante.

Conforme se infere das razões expostas nos embargos (id. 154848160, pp. 1/2), o Embargante alega a existência de omissão no julgado, por ter deixado de se manifestar sobre o requerimento de inversão do ônus sucumbencial formulado na página 3 do id. 95596160.

Em contrarrazões (id. 155621652, pp. 1/4), o Embargado sustenta a inexistência da omissão apontada.

Desnecessário o parecer da cúpula ministerial, nos termos do art. 178, parágrafo único, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, o
Estado de Mato Grosso
interpôs Embargos de Declaração buscando sanar omissão que alega existente no Acórdão que julgou o seu Recurso de Apelação, em que não foi apreciado o seu pedido de inversão do ônus da sucumbência.

Pois bem. Do contexto dos autos, extrai-se que a ora Embargada,
Tecverde Engenharia S/A,
ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária (id. 95599516), em face do Embargante.

Ao proferir a sentença sobre o mérito da lide (id. 95596157, pp. 1/6), o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos da inicial e declarou a inexistência da relação jurídico-tributária entre as partes, condenando o ora Embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais, o que o levou a interpor Recurso de Apelação (id. 95596160, pp. 1/10) visando a reforma do julgado em relação à verba honorária fixada na sentença.

Desprovida a Apelação (id. 154207174, p. 1/5) e restando vencido o ora Embargante, não há que se falar em inversão da sucumbência, porque incabível, no caso vertente.

Logo, inexiste omissão no julgado objeto dos presentes Embargos, pois o resultado não comportava qualquer abordagem acerca da inversão pretendida pelo Embargante, senão a majoração dos honorários fixados em 1º Grau de jurisdição o que, de fato, ocorreu.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS
, porém os
REJEITO
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023